Tribunal: TJSP
Processo: 2053502-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053502-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GLAUCO
FERNANDO SANTOS FERNANDES e Impetrante LILIAN AREDE LINO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "concederam parcialmente a ordem apenas para
declarar a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, mantendo-se no mais a r. decisão
hostilizada por seus próprios fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2053502-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.922 - 2/7
VOTO no 43.922
HABEAS CORPUS no: 2053502-19.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Lilian Arede Lino
PACIENTE: Glauco Fernando Santos Fernandes
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Lilian Arede Lino em favor de GLAUCO FERNANDO SANTOS
FERNANDES ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento por ato do r. Juízo de Direito do DEECRIM UR1 da Capital, que
reconheceu como falta grave os fatos ocorridos em 7/7/2019, a despeito do entendimento
contrário do Diretor do Presídio da Polícia Civil no sentido de que a conduta do paciente
caracterizou falta média nos moldes do art. 25, inciso VII, do Regimento Interno do
Presídio da Polícia Civil (fls. 1/12 e documentos fls. 13/58).
A impetrante alega, em suma, que o fato de o paciente ter recebido
visita fora do horário determinado pela administração do presídio não poderia ter sido
entendido como falta disciplinar grave, pois tal conduta não pode ser considerada como
fuga (art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal), nem tampouco integra os demais incisos
do rol taxativo do citado dispositivo legal. Aduz que em situação semelhante, o r. Juízo a
quo restabeleceu o regime intermediário de outro reeducando (fls. 55/56), o que não
ocorreu com o paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2053502-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.922 - 3/7
Requer, com a presente impetração, seja desclassificada a conduta
do paciente para falta disciplinar de natureza média e, consequentemente, restabelecido o
regime semiaberto.
Indeferida a liminar (fls. 60/61), constam nos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator (fl. 64/65), esclarecendo que em virtude das medidas
adotadas relacionadas à COVID-19 e as restrições de trabalho físico nas dependências do
Fórum, ficou inviável o encaminhamento da cópia da r. decisão impugnada e das principais
peças do procedimento administrativo, por se tratar a execução penal do paciente de
processo físico; e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela
denegação da ordem, entendendo que a conduta do paciente perpetrada em 7/7/2019
caracterizou falta disciplinar grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal,
pois houve desobediência ao servidor (art. 39, inciso II, da LEP) bem como falta de
obediência às ordens recebidas (art. 39, inciso V, da LEP) fls. 74/78.
Convertido o julgamento em diligência, a impetrante juntou a
documentação relativa ao Procedimento disciplinar interno no 04/2019 (fls. 96/151) bem
como a r. decisão impugnada (fls. 88/95), conforme determinado às fls. 82/85.
A impetrante manifestou ainda o desejo de sustentar oralmente a
tese defensiva, caso exista a possibilidade de julgamento virtual por aplicativo (fl. 81).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de concessão
parcial da ordem.
O paciente que ostenta pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses pela
prática de crime equiparado a hediondo, mais 7 (sete) anos e 7 (sete) meses pela prática de
crime comum, com vencimento previsto para 12/4/2028, descontava sua reprimenda em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2053502-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.922 - 4/7
regime semiaberto na Unidade II do Presídio da Polícia Civil do 52o Distrito Policial,
quando teve sustado cautelarmente o regime intermediário (fl. 136), em virtude de fato
ocorrido em 7/7/2019, porque deixou o presídio sem autorização, caracterizando em tese
falta grave prevista no art. 50, inciso II, c.c. o art. 49, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal.
Consta da Portaria instaurada para apuração dos fatos que naquela
data, o Diretor da unidade prisional requereu apoio a policiais da “Divisão de Operações
Policiais da Corregedoria Geral de Polícia Civil” para realizar uma ronda junto a Unidade
II, destinada a detentos em regime semiaberto, sendo constatado após a contagem a falta de
cinco presos que deveriam estar naquele local, dentre eles o paciente, sendo certo que
transcorridas aproximadamente três horas, ele se apresentou, sendo conduzido ao Plantão
da Corregedoria onde se registrou o boletim de ocorrência no 109/2019 (fls. 97/98).
Pois bem.
De início, insta consignar que o “Procedimento Disciplinar Interno
no 04/2019” que apurou a falta grave objeto destes autos, não se afastou daquilo que
determina os artigos 59 e seguintes da Lei no 7.210/84, não havendo qualquer vício ou
irregularidade a sanar.
Os princípios constitucionais do devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório foram satisfatoriamente garantidos, porquanto o paciente foi citado
(fl. 115) e notificado sobre a oitiva das testemunhas (fl. 117); teve assistência de sua
advogada constituída, Dra. Lilian Arede Lino, durante seu interrogatório (fls. 134), que
tempestivamente requereu em alegações finais a absolvição da acusação e o
restabelecimento do regime semiaberto (fls.141/148).
Quanto ao mérito, a materialidade do fato e a autoria estão
devidamente demonstradas, sobretudo diante do histórico Boletim de ocorrência (fls.
100/101), da Portaria instaurada pelo Delegado de Polícia do presídio da Polícia Civil (fls.
97/98), da prova oral colhida (fls. 121/127 e 133/134), e do despacho de aplicação da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2053502-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.922 - 5/7
(fls. 149/151).
As declarações prestadas pelo paciente em solo policial e durante o
procedimento disciplinar dão conta de que ele não recebe visita de sua noiva, Marina
Nunes Antunes, porque ela reside na cidade de Sorocaba; no entanto, no dia citado, ela foi
visitá-lo, chegando por volta das 10 horas e 30 minutos, ou seja fora do horário previsto
para visitas, que é a partir das 13 horas, estacionou seu carro no pátio da delegacia, sendo
certo que Glauco foi ao encontro dela, ingressando no automóvel. Ficaram namorando até
que “os internos” deram volta na carceragem e foram avisá-lo sobre a realização de
contagem detentos, momento em que ele deixou o automóvel e se apresentou para o
Investigador de Polícia Chefe, sabendo que o Delegado de Polícia, Diretor do presídio,
acabara de sair para a sede da Corregedoria. Ele ainda afirmou que sabe do horário de
visitas, que não viu nenhuma viatura passar por ali, e que ele e a noiva não saíram do
perímetro permitido (fl. 134).
Quando ouvida, Marina afirmou que faz visitas regulares ao seu
noivo e que embora soubesse do horário de visitas, na data em questão excepcionalmente
chegou mais cedo, por volta das 10 horas, e tão logo estacionou seu veículo dentro do pátio
da delegacia, Glauco, que se encontrava nos fundos da unidade, entrou no automóvel, onde
ambos permaneceram até que um outro interno chamou-o para que se apresentasse ao
carcereiro, pois havia ocorrido uma contagem (fl. 133).
No entanto a versão exculpatória do paciente não convence, vez que
em seu despacho decisório, o Delegado de Polícia, Dr. Guilherme Lazo Solano Filho,
afirma que visualizou o local onde o paciente disse ter estado com sua noiva e que não
identificou a presença de pessoas no interior dos veículos estacionados no local,
observando-se ainda que num primeiro momento, o paciente teria afirmado que sua noiva
recebera um telefonema avisando sobre a vistoria, depois mudando sua versão, afirmando
que o alerta teria sido feito por outros detentos (fls. 149/151).
E não há como desmerecer a palavra do Delegado de Polícia, mesmo
porque nada há nos autos a indicar qualquer motivo para que ele imputasse falsa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2053502-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.922 - 6/7
injustamente ao paciente a prática de tal falta disciplinar. Demais disso, se o paciente
estivesse de fato no pátio da unidade prisional, teria logo tomado conhecimento da
movimentação que se deu para a realização da contagem, o que não ocorreu.
Não é demais assinalar que o caso do sentenciado Wagner Leandro
de Mello, o qual a impetrante pretende tratamento isonômico, não é semelhante ao do
paciente, conforme se extrai da r. decisão judicial de fls. 55/56, pois Wagner saiu do
presídio para ir ao hospital porque estava passando mal, deixando inclusive um bilhete
para o carcereiro, o que demonstrou a intenção de não infringir a vigilância da unidade,
nem tampouco caracterizar o abandono do presídio.
Ao contrário disso, o paciente, ao se encontrar com a noiva fora do
período e em local não permitidos seja no espaço fora da linha amarela que delimita a
área para a circulação dos detentos (fls. 121/122), seja fora da unidade prisional
abandonou, ainda que por aproximadamente três horas, o presídio, mesmo sabendo que
não poderia atentar contra as regras estabelecidas para o resgate da pena sob qualquer
pretexto.
Incontornável, assim, o reconhecimento da prática de falta
disciplinar grave pelo paciente, sendo inviável o pedido desclassificatório para a falta
média nos termos do art. no art. 25, inciso VII, do Regimento Interno da Polícia Civil
“dificultar a vigilância em qualquer dependência da unidade prisional” , pois ficou
evidente que o ato do paciente ultrapassou tal conduta, de modo que a r. decisão
hostilizada neste particular não merece qualquer reparo.
Todavia, em relação à perda dos dias remidos, com todo o respeito
ao entendimento do douto Magistrado a quo, a fração de 1/3 aplicada se mostra um tanto
excessiva, vez que o ato em si, conquanto grave, não produziu outras consequências que
pudessem comprometer efetivamente a execução da pena do paciente, a ordem e a
disciplina no interior do presídio; por isso, reduz-se para 1/6 (um sexto) a perda de dias
remidos, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2053502-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.922 - 7/7
Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem apenas para
declarar a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, mantendo-se no mais a r. decisão
hostilizada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator